Tribunal: TJES
Processo: 5024176-13.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria / Pensão Especial; Aposentadoria Especial
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MAGISTRADO. DIREITO ADQUIRIDO. COISA JULGADA. BÔNUS DE 17% DA EC Nº 20/1998. FATOR DE CONVERSÃO DA LC Nº 142/2013. COMPATIBILIDADE ENTRE REGIMES. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por magistrado estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria especial da pessoa com deficiência, fundamentada no art. 40, § 4º-A, da CF/88 e na LC nº 142/2013. A sentença desconsiderou o reconhecimento judicial anterior da natureza pública do tempo de serviço como aluno-aprendiz (1987 a 1989), negou o direito ao acréscimo de 17% previsto na EC nº 20/1998 e afastou o direito à aplicação conjunta do bônus e do fator de conversão. O apelante sustenta que preenche os requisitos legais para a aposentadoria especial desde 17/07/2025, data de sua exoneração, e postula a concessão da tutela de urgência recursal para imediata implantação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a desconsideração, pela sentença, da coisa julgada que reconheceu a natureza pública do tempo de aluno-aprendiz; (ii) estabelecer se o servidor com deficiência faz jus ao acréscimo de 17% previsto na EC nº 20/1998, mesmo sob a regra da LC nº 142/2013; (iii) determinar se a aplicação simultânea do bônus de 17% e do fator de conversão da LC nº 142/2013 configura bis in idem; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal para imediata implantação da aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material que reconhece a natureza pública do tempo de serviço como aluno-aprendiz vincula todas as instâncias judiciais e administrativas, impondo a contagem integral do período para todos os efeitos previdenciários, em conformidade com o art. 5º, XXXVI, da CF/88 e o art. 502 do CPC/15.

O bônus de 17% previsto no art. 8º, § 3º, da EC nº 20/1998 constitui direito adquirido de natureza compensatória, aplicável a todos os servidores que estavam em exercício antes da Emenda, independentemente da regra de aposentadoria utilizada, conforme interpretação firmada pelo STF (Rcl 10.823/DF), pelo TCE/ES (Consulta TC nº 023/2022) e pelo próprio IPAJM (Parecer nº 015/2021).

A aplicação simultânea do bônus de 17% e do fator de conversão de tempo da LC nº 142/2013 não configura bis in idem, pois os institutos possuem fundamentos e finalidades distintas: o bônus é compensatório e retroativo; o fator de conversão é protetivo e prospectivo. Ambos incidem de forma harmônica sem sobreposição indevida.

Os cálculos apresentados pelo apelante demonstram que, mesmo em cenário restritivo, o tempo total de contribuição supera os 33 anos exigidos para a aposentadoria especial da pessoa com deficiência leve, conforme a LC nº 142/2013.

A deficiência do apelante — Distrofias Hereditárias da Retina (CID H35.5) — tem caráter congênito e foi formalmente reconhecida pelo laudo pericial oficial desde 1998, configurando condição apta à concessão da aposentadoria especial.

Estão presentes os requisitos legais da tutela de urgência recursal (art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC/15): (a) probabilidade do direito, ante a demonstração do preenchimento dos requisitos legais; (b) risco de dano grave, pela exoneração consumada sem percepção de proventos, perda de plano de saúde e comprometimento da subsistência do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada material que reconhece a natureza pública de tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz impõe sua contagem para todos os efeitos previdenciários, inclusive sob o regime da LC nº 142/2013.

O bônus de 17% previsto na EC nº 20/1998 constitui direito adquirido de natureza compensatória, aplicável independentemente da regra de aposentadoria utilizada.

A aplicação conjunta do bônus de 17% da EC nº 20/1998 e do fator de conversão da LC nº 142/2013 é juridicamente válida, pois os institutos são compatíveis e não configuram bis in idem.

A deficiência congênita do servidor reconhecida por laudo oficial desde sua posse justifica a concessão da aposentadoria especial da pessoa com deficiência, conforme a LC nº 142/2013.

Estando presentes os requisitos legais, é cabível a concessão da tutela de urgência recursal para imediata implantação do benefício previdenciário, com efeitos retroativos à data da exoneração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXVI; 40, § 4º-A; EC nº 20/1998, art. 8º, § 3º; EC nº 103/2019, art. 22; LC nº 142/2013; Lei nº 14.126/2021; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; 502; 995, parágrafo único; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl nº 10.823/DF; STF, MS nº 31.299; TJES, Proc. nº 5022135-10.2024.8.08.0024, Acórdão ID 14322297; TCU, Súmula nº 96; TCE/ES, Consulta TC nº 023/2022; IPAJM, Parecer nº 015/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024176-13.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MAGISTRADO. DIREITO ADQUIRIDO. COISA JULGADA. BÔNUS DE 17% DA EC Nº 20/1998. FATOR DE CONVERSÃO DA LC Nº 142/2013. COMPATIBILIDADE ENTRE REGIMES. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por magistrado estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria especial da pessoa com deficiência, fundamentada no art. 40, § 4º-A, da CF/88 e na LC nº 142/2013. A sentença desconsiderou o reconhecimento judicial anterior da natureza pública do tempo de serviço como aluno-aprendiz (1987 a 1989), negou o direito ao acréscimo de 17% previsto na EC nº 20/1998 e afastou o direito à aplicação conjunta do bônus e do fator de conversão. O apelante sustenta que preenche os requisitos legais para a aposentadoria especial desde 17/07/2025, data de sua exoneração, e postula a concessão da tutela de urgência recursal para imediata implantação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a desconsideração, pela sentença, da coisa julgada que reconheceu a natureza pública do tempo de aluno-aprendiz; (ii) estabelecer se o servidor com deficiência faz jus ao acréscimo de 17% previsto na EC nº 20/1998, mesmo sob a regra da LC nº 142/2013; (iii) determinar se a aplicação simultânea do bônus de 17% e do fator de conversão da LC nº 142/2013 configura bis in idem; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal para imediata implantação da aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material que reconhece a natureza pública do tempo de serviço como aluno-aprendiz vincula todas as instâncias judiciais e administrativas, impondo a contagem integral do período para todos os efeitos previdenciários, em conformidade com o art. 5º, XXXVI, da CF/88 e o art. 502 do CPC/15.

O bônus de 17% previsto no art. 8º, §3º, da EC nº 20/1998 constitui direito adquirido de natureza compensatória, aplicável a todos os servidores que estavam em exercício antes da Emenda, independentemente da regra de aposentadoria utilizada, conforme interpretação firmada pelo STF (Rcl 10.823/DF), e reforçado pelo TCE/ES (Consulta TC nº 023/2022) e pelo próprio IPAJM (Parecer nº 015/2021).

A aplicação simultânea do bônus de 17% e do fator de conversão de tempo da LC nº 142/2013 não configura bis in idem, pois os institutos possuem fundamentos e finalidades distintas: o bônus é compensatório e retroativo; o fator de conversão é protetivo e prospectivo. Ambos incidem de forma harmônica sem sobreposição indevida.

Os cálculos apresentados pelo apelante demonstram que, mesmo em cenário restritivo, o tempo total de contribuição supera os 33 anos exigidos para a aposentadoria especial da pessoa com deficiência leve, conforme a LC nº 142/2013.

A deficiência do apelante - Distrofias Hereditárias da Retina (CID H35.5) - tem caráter congênito e foi formalmente reconhecida pelo laudo pericial oficial desde 1998, configurando condição apta à concessão da aposentadoria especial.

Estão presentes os requisitos legais da tutela de urgência recursal (art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC/15): (a) probabilidade do direito, ante a demonstração do preenchimento dos requisitos legais; (b) risco de dano grave, pela exoneração consumada sem percepção de proventos, perda de plano de saúde e comprometimento da subsistência do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada material que reconhece a natureza pública de tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz impõe sua contagem para todos os efeitos previdenciários, inclusive sob o regime da LC nº 142/2013.

O bônus de 17% previsto na EC nº 20/1998 constitui direito adquirido de natureza compensatória, aplicável independentemente da regra de aposentadoria utilizada.

A aplicação conjunta do bônus de 17% da EC nº 20/1998 e do fator de conversão da LC nº 142/2013 é juridicamente válida, pois os institutos são compatíveis e não configuram bis in idem.

A deficiência congênita do servidor reconhecida por laudo oficial desde sua posse justifica a concessão da aposentadoria especial da pessoa com deficiência, conforme a LC nº 142/2013.

Estando presentes os requisitos legais, é cabível a concessão da tutela de urgência recursal para imediata implantação do benefício previdenciário, com efeitos retroativos à data da exoneração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXVI; 40, § 4º-A; EC nº 20/1998, art. 8º, § 3º; EC nº 103/2019, art. 22; LC nº 142/2013; Lei nº 14.126/2021; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; 502; 995, parágrafo único; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl nº 10.823/DF; STF, MS nº 31.299; TJES, Proc. nº 5022135-10.2024.8.08.0024, Acórdão ID 14322297; TCU, Súmula nº 96; TCE/ES, Consulta TC nº 023/2022; IPAJM, Parecer nº 015/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
A
pelação
C
ível interpost
a

po
r

LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

contra a
sentença
ID 17185809
e
int
egrada pela decisão ID 17185816
,
proferida pel
o
Ju
í
z
o
da
4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho
de Vitória
,
que
na Ação
de Obrigação de Fazer
ajuizad
a
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
, julgou
im
procedente
a pretensão
inicial
que visava o direito do Apelante à aposentadoria especial da pessoa com deficiência, modalidade prevista no art. 40, § 4º-A, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei Complementar nº 142/2013. Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O

apelante
sustenta em suas
razões
ID 17185818
,
em síntese,
que

(1)

a
Junta Médica do próprio IPAJM emitiu Laudo Médico Pericial em 2023, classificando sua deficiência como permanente e de grau leve (CID 10: H35.5), com início comprovado em 17/
02
1998;
(
2
)

p
ossui decisão judicial transitada em julgado (ou com eficácia imediata confirmada pelo TJES no processo nº 5022135-10.2024.8.08.0024) que determina a averbação do período de 28/01/1987 a 31/12/1989 como tempo de serviço público
;
(
3
)
direito adquirido ao acréscimo de 17% sobre o tempo de serviço anterior à EC 20/98, fundamentado na tese vinculante do STF (MS 31.299) e no reconhecimento administrativo do próprio réu via Parecer IPAJM nº 015/2021;

(4)

possui
direito adquirido ao acréscimo de 17% sobre o tempo de serviço anterior à EC 20/98, fundamentado na tese vinculante do STF (MS 31.299) e no reconhecimento administrativo do próprio réu via Parecer IPAJM nº 015/2021;
(5)
somados os períodos e aplicados os fatores de conversão, atingiu 33 anos, 4 meses e 24 dias de contribuição, superando o requisito de 33 anos exigido pela LC 142/2013 para deficiência leve.

Nesses termos, pede a reforma
da sentença.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O
a
pelante, Juiz de Direito do Estado do Espírito Santo desde 19/
02/
1998, ajuizou a
presente
, buscando o reconhecimento e a implementação de seu direito à aposentadoria especial. Em sua petição inicial, narrou que, em 2023, após submeter-se à avaliação da Junta Médica do IPAJM, sua condição de pessoa com deficiência de grau leve foi formalmente reconhecida, com o laudo médico pericial atestando o início comprovado da deficiência em 17/
02/
1998, data de sua posse no serviço público.
D
estacou,
ainda,
que essa data é crucial, pois, em sua ótica, todo o período de serviço público no Estado do Espírito Santo deveria ser computado como tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência para os fins da Lei Complementar nº 142/2013.

Ainda na exordial, o
a
pelante detalhou que, apesar de ter requerido administrativamente a averbação de todo o seu tempo de serviço, o IPAJM, por meio do Ato nº 008 STC/GEB/DIP 2024, recusou-se a computar o período de 28/01/1987 a 31/12/1989, correspondente ao tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz em Escola Técnica Federal. Diante dessa recusa administrativa, ajuizou a Ação Ordinária nº 5022135-10.2024.8.08.0024, na qual obteve sentença de total procedência, confirmada, inclusive, por acórdão unânime deste Egrégio Tribunal de Justiça.

E
nfatizou a extrema urgência de sua situação, informando ter sido aprovado em concurso público para a outorga de delegação de serventia extrajudicial (Cartório do 6º Ofício de Aracaju, Sergipe), com prazo final e improrrogável para a posse em 17/
07/
2025. Tendo em vista a incompatibilidade constitucional do exercício da magistratura com qualquer outra função, a posse no novo cargo dependia da prévia exoneração, a qual somente poderia ocorrer mediante a publicação de seu ato de aposentadoria. Destacou, ainda, que sua exoneração ocorreu em 17/
07/
2025, e a demora na concessão da aposentadoria lhe impôs um dano consumado e a perda de direitos essenciais, como o plano de saúde da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (AMAGES), que manteve, por liberalidade, apenas até janeiro de 2026.

Feito esse breve relato, tem-se que o cerne da controvérsia reside na adequação da sentença em analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial por deficiência ao apelante, frente às diversas questões jurídicas suscitadas.

A sentença recorrida incorreu em grave
error in iudicando
ao desconsiderar a autoridade da coisa julgada material que recaía sobre a natureza do tempo de serviço de aluno-aprendiz prestado pelo apelante.

É incontroverso que, nos autos do Processo nº 5022135-10.2024.8.08.0024, que tramitou perante o mesmo juízo de origem, cuja sentença foi integralmente confirmada por acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça (Acórdão ID 14322297) e transitou em julgado, houve o reconhecimento judicial do período de 28/01/1987 a 31/12/1989 como tempo de serviço público, com força de lei e para todos os efeitos previdenciários.

Referido pronunciamento jurisdicional, como visto, não se limitou a um mero ato homologatório de contagem de tempo na medida em que declarou, com a eficácia de lei entre as partes, que o período de aluno-aprendiz é tempo de serviço público, em conformidade com a Súmula nº 96 do Tribunal de Contas da União, que expressamente estabelece:
“Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional
”.

A expressão
“para todos os efeitos”

integrante da Súmula citada,
não pode ser esvaziada de seu conteúdo jurídico,
o que implica dizer que a
natureza pública daquele tempo de serviço é imutável e indivisível, não sendo juridicamente plausível que o mesmo período seja considerado público para fins de contagem simples e, paradoxalmente, análogo ao RGPS para fins de aplicação de um direito adquirido, como o bônus de 17%, conforme a equivocada interpretação da sentença.

Ao reclassificar a natureza desse período para afastar a incidência do bônus de 17%, a sentença desrespeitou frontalmente o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que garante a intangibilidade da coisa julgada, bem como o art. 502 do,
CPC/15, que,à luz da Constituição Federal, assegura a imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada
.

Com efeito, uma vez declarada a natureza pública do tempo de aluno-aprendiz, essa característica se incorpora ao patrimônio jurídico do apelante e deve ser observada em todas as análises previdenciárias subsequentes, sob pena de esvaziamento da eficácia do comando judicial anterior.

Além da violação da coisa julgada, a sentença padece de omissão ao não considerar o direito autônomo do apelante ao bônus de 17% sobre o período de serviço público efetivo, independentemente da discussão sobre o tempo de aluno-aprendiz.

O pleito do apelante quanto ao bônus de 17% encontra-se pacificado, pois O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação nº 10.823/DF, alterou seu entendimento para reconhecer que o acréscimo previsto no art. 8º, §3º da EC 20/98 é direito adquirido daqueles que já eram servidores na data da emenda, independentemente da regra de aposentadoria utilizada.

Nesse sentido, o próprio IPAJM, por meio do Parecer nº 015/2021, acolhido pela Presidência Executiva, reconheceu o direito dos magistrados à incidência desse percentual sobre o tempo anterior a 16/12/1998,
e, no mesmo sentido
o Parecer em Consulta TC 023/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo firmou a tese de que o acréscimo de 17%
“incide sobre todo o tempo de serviço acumulado até 16/12/1998, independentemente da regra de aposentadoria que venha a ser aplicada”
.

Tanto o Parecer do TCE/ES quanto o Parecer do IPAJM, alinhados ao
julgamento do
STF, são explícitos ao afirmar que o bônus é um direito adquirido de natureza compensatória, aplicável independentemente da regra de aposentadoria. Negar sua aplicação ao servidor com deficiência seria uma violação ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF) e uma distorção do propósito da legislação de inclusão (Lei Complementar nº 142/2013), que não pode ser utilizada para suprimir direitos previdenciários já incorporados ao patrimônio do segurado.

Extrai-se da jurisprudência acerca da aplicação da Lei Complementar nº 142/2013:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. DEFICIÊNCIA DE GRAU LEVE . CONCESSÃO. 1. A Constituição Federal possibilitou às pessoas com deficiência a adoção de critérios de idade e de tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria, nos termos definidos em lei complementar. 2 . Foi necessário o estabelecimento de distinções relativamente objetivas entre os graus de deficiência, tendo em consideração fatores comparativos, já que são muito variadas, em intensidade e extensão as possíveis limitações vivenciadas por aqueles trabalhadores que, a despeito das dificuldades experimentadas, trabalham e contribuem para o sistema de seguridade social. 3. A modificação do enquadramento não pode ser feita, apenas, na perspectiva individual, mas também sistêmica, tomando-se em conta o universo de segurados e de possíveis deficiências a justificar o direito à aposentadoria com menor tempo de contribuição e idade. Apenas aquele que enfrenta os desafios para se inserir no mercado de trabalho e nele permanecer, como pessoa com deficiência, será capaz de mensurar a dimensão desses desafios . Do ponto de vista social, porém, alguns elementos objetivos se farão necessários e eles estão representados em quesitos específicos a serem respondidos pelos médicos e assistentes sociais. 4. De acordo com precedentes desta Corte Regional, nas turmas previdenciárias, tributárias e administrativas,
o segurado portador de visão monocular é considerado pessoa com deficiência. Para fins previdenciários tal limitação classifica-se como deficiência leve, fazendo jus o segurado à aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, de acordo com os critérios da Lei Complementar n .º 142/2013, se implementados os demais requisitos legais. 5. Preenchidos os requisitos legais, tem o segurado direito à aposentadoria da pessoa com deficiência.

(TRF-4 - AC: 50019944720204047107 RS, Relator.: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 17/05/2023, 6ª Turma)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE GRAU LEVE CONFIRMADA. VISÃO MONOCULAR . LEI Nº 14.126/2021. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS. BENEFÍCIO DEVIDO . 1.
É devida aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado com deficiência que comprove os seguintes requisitos: a) 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte), se mulher, no caso de segurado com deficiência grave; b) 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro), se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada; c) 33 (vinte e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito), se mulher, no caso de segurado com deficiência leve. 2. No caso dos autos, a autarquia previdenciária não reconheceu a existência de deficiência (ID 282187658 – pág . 37). O perito judicial, por outro lado, concluiu que: “De acordo com as informações obtidas na documentação médica anexada aos autos do processo, conclui-se que a pericianda é portadora de visão monocular devido a quadro e ambliopia constatado aos 16 anos de idade em exame oftalmológico realizado na ocasião. Quando efetuado o diagnóstico já não mais havia disponibilidade de recursos terapêuticos, evoluindo com visão monocular. Além disso, a pericianda apresenta sequela funcional moderada do cotovelo esquerdo devido à fratura umeral e do próprio cotovelo e é portadora de hipertensão arterial sistêmica e de diabetes mellitus insulino-dependente controlada através do uso de medicações específicas . Dessa maneira, considerando-se as doenças anteriormente discriminadas fica definida uma incapacidade laborativa parcial e permanente sem restrições para a função habitual, com caracterização de deficiência de grau leve.” (ID 282187757). 3. Acerca da visão monocular, importante se ressaltar que o próprio legislador reconheceu tal condição como caracterizadora de deficiência sensorial, para todos os efeitos legais, o que inclui, por evidente, a concessão de aposentadorias . Eis o art. 1º da Lei nº 14.126/2021: "Fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais." 4 . Assim, possuindo a parte autora qualidade de segurada, tempo de contribuição correspondente a 28 (vinte e oito) anos, 11 (onze) meses e 2 (dois) dias até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 30 .11.2017) e sendo pessoa com deficiência de grau leve, faz jus ao benefício previdenciário pleiteado.
5. Destarte, a parte autora faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição, com valor calculado na forma prevista nos arts . 8º e seguintes da LC 142/2013. 6. A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 784/2022 (que já contempla a aplicação da Selic, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021), do Conselho da Justiça Federal (ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença). Os juros de mora deverão incidir até a data da expedição do PRECATÓRIO/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3ª Seção desta Corte . Após a devida expedição, deverá ser observada a Súmula Vinculante 17. 7. Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3º, § 4º, II, e § 11, e no art . 86, todos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ). 8. Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos (Lei nº 9.289/96, artigo 4º, inciso I e parágrafo único) . 9. Caso a parte autora já esteja recebendo benefício previdenciário concedido administrativamente, deverá optar, à época da liquidação de sentença, pelo benefício que entenda ser-lhe mais vantajoso. Se a opção recair no benefício judicial, deverão ser compensadas as parcelas já recebidas em sede administrativa, face à vedação da cumulação de benefícios. 10 . As verbas acessórias e as prestações em atraso também deverão ser calculadas na forma acima estabelecida, em fase de liquidação de sentença. 11. Reconhecido o direito da parte autora à aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, a partir do requerimento administrativo (D.E .R. 30.11.2017), observada eventual prescrição quinquenal, ante a comprovação de todos os requisitos legais . 12. Apelação do INSS desprovida. Fixados, de ofício, os consectários legais.
(TRF-3 - ApCiv: 50067822220224036183, Relator.: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 29/02/2024, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 05/03/2024)

A exigência de certificação do RGPS para o tempo de aluno aprendiz, mesmo após o reconhecimento judicial da natureza de serviço público, também se mostra equivocada. A lógica da contagem recíproca e da compensação financeira entre regimes (necessitando de CTC) não se aplica a um período que já foi judicialmente declarado como tempo de serviço público e, portanto, internalizado no RPPS do
a
pelante.

Com relação
a improcedência do pedido
em razão d
a suposta ocorrência de
bis in idem
, ao alegar que a aplicação simultânea do bônus de 17% e do fator de conversão de 0,94 configuraria uma dupla valorização do mesmo fato gerador,
e
ssa conclusão, contudo,
não merece prosperar
.

É imperioso distinguir a natureza e a finalidade de cada um desses institutos. O bônus de 17%, instituído pela Emenda Constitucional nº 20/1998, é uma regra de transição compensatória, um direito adquirido que visa corrigir uma distorção criada pela reforma previdenciária, adicionando tempo ao período de contribuição acumulado até 16/12/1998. Seu efeito é, portanto, um acréscimo no tempo de contribuição.

Por outro lado, o fator de conversão de 0,94, previsto na Lei Complementar nº 142/2013, é uma regra permanente que visa concretizar a isonomia material, permitindo a utilização do tempo de serviço comum (período não reconhecido como de pessoa com deficiência) no cálculo da aposentadoria especial. Seu efeito é um redutor do tempo, uma adequação matemática para que períodos laborados sem a condição de deficiência possam ser computados para a aposentadoria especial.

Os institutos possuem fundamentos e finalidades diametralmente opostos: um é compensatório (bônus), o outro é protetivo e de inclusão (fator de conversão). Não se trata da concessão de duas vantagens sobre o mesmo fato gerador, mas sim da aplicação de diferentes mecanismos previdenciários que atuam de maneiras distintas sobre o tempo de contribuição.

Conforme a demonstração matemática apresentada pelo
a
pelante, mesmo com a aplicação de ambos os fatores, o tempo total computado (33 anos, 2 meses e 15 dias no cálculo original, ou 33 anos, 1 mês e 27 dias no cálculo subsidiário e mais restritivo) supera os 33 anos exigidos para a aposentadoria da pessoa com deficiência leve.

A tese de
bis in idem
, nesse contexto, não apenas é matematicamente falha, mas também conduz a uma consequência inconstitucional: a violação da isonomia. Negar ao servidor com deficiência um direito adquirido (o bônus) que é garantido aos demais servidores, sob o pretexto de que ele faz jus a uma regra protetiva de sua condição, é utilizar uma norma de inclusão como pretexto para suprimir um direito, gerando discriminação.

Ademais, o art. 22 da EC nº 103/2019 expressamente ressalva a aplicação da Lei Complementar nº 142/2013 para a aposentadoria da pessoa com deficiência, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios, afastando as vedações de conversão de tempo especial em comum e vice-versa.

Quanto a análise da deficiência do apelante, a sentença, ao afirmar que o laudo médico oficial reconhece apenas a existência de deficiência de grau leve e que não haveria prova de sua natureza congênita, incorreu em uma compreensão parcialmente equivocada da condição do apelante.

O Laudo Médico Pericial do próprio IPAJM (ID 71812507) atesta o
“INÍCIO COMPROVADO DA DEFICIÊNCIA Desde a posse [...] Período Enquadrado 17/02/1998 até esta data”
, e menciona o CID 10 H35.5 - Distrofias Hereditárias da Retina, que, por sua própria natureza, são condições congênitas quem indicam que a deficiência acompanha o apelante desde o nascimento.

Contudo, a discussão acerca da congenitalidade da deficiência, embora relevante para outros fins (como o abono de permanência, por exemplo), não se mostra um óbice intransponível para o reconhecimento do direito à aposentadoria no caso em tela. O próprio
a
pelante demonstrou, por meio de cálculos detalhados (inclusive em cenário mais desfavorável, considerando a deficiência a partir de 17/02/1998), que o requisito temporal de 33 anos já estaria cumprido com a devida correção dos equíoocos da sentença.

A Lei nº 14.126/2021, superveniente aos fatos, classificou a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais, solidificando o reconhecimento da condição do
a
pelante
e reforçando a imperiosa necessidade de reforma da sentença apelada.

Por fim, com relação ao
pedido de tutela de urgência recursal formulado pelo
a
pelante,
com base
no art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do
CPC/15,
a probabilidade do direito se revela robusta, especialmente
pela
violação à coisa julgada material quanto à natureza pública do tempo de aluno-aprendiz e a interpretação equivocada da tese de
bis in idem
.

O
risco de dano
é, de fato, extremo e qualificado,
na medida em que o

a
pelante, em razão de sua aprovação em concurso público para a outorga de delegação de serventia extrajudicial e a consequente incompatibilidade com o cargo de magistrado, foi compelido a se exonerar de sua função em 17/
07/
2025.

A ausência da aposentadoria e de seus proventos compromete diretamente sua subsistência, dado o caráter alimentar do benefício previdenciário,
de modo que a
imediata implantação da aposentadoria, com efeitos retroativos à data de sua exoneração, é a única forma de mitigar os prejuízos já incorridos e evitar a continuidade de danos irreparáveis à sua dignidade e saúde, incluindo a perda do plano de saúde. A situação fática demonstra a urgência manifesta e a necessidade de concessão da tutela de urgência recursal.

Portanto, firme nas razões expostas,

D
OU
PROVIMENTO
ao apelo interposto
, para
reformar a s
entença
apelada
e
julgar
procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, e, por conseguinte:

(1)

declarar
o direito do
a
pelante à concessão da Aposentadoria Especial da Pessoa com Deficiência, nos termos
do
art. 40, §4º-A, da Constituição Federal
e
da Lei Complementar nº 142/2013,
desde 17/072025, em razão da deficiência congênita do apelante (Distrofias Hereditárias da Retina - CID H35.5)
;

(2)

reconhecer
a natureza jurídica de serviço público para todos os efeitos do período de aluno-aprendiz (28/01/1987 a 31/12/1989), em observância à autoridade da coisa julgada material (Processo nº 5022135-10.2024.8.08.0024), bem como do período de estágio curricular na Usiminas integrante do mesmo ciclo, para todos os efeitos previdenciários;

(3)

determinar
a aplicação do bônus de 17% (EC nº 20/98),
em favor do apelante,
sobre o tempo de serviço público anterior a 16/12/1998, reconhecendo sua natureza de direito adquirido compensatório;

C
ONCED
O
A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL
para determinar que o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) proceda à imediata implantação do benefício de aposentadoria especial da pessoa com deficiência em favor do apelante com efeitos financeiros retroativos a 17/
07
2025, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária
de R$
5
.000,00 limitada a R$ 50.000,00
.

Considerando o provimento do apelo interposto, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o
IPAJM ao pagamento
de
honorários sucumb
enciais

que arbitro
em 15
% (quinze

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do C
PC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a s
entença
apelada
e
julgar
procedentes
os pedidos formulados na petição inicial.